Tribunal: STF
Processo: RE 595703
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VALIDADE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade à Constituição. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta. 




Agravo regimental a que se nega provimento.